Tribunal: TJSP
Processo: 1041712-46.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Embargos de declaração - Omissões não verificadas - Mera discordância do julgado que decidiu pela carência de ação (ilegitimidade passiva) - Não incidência das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Ausência de vício a ser sanado - Caráter infringente - Embargos rejeitados